Tribunal: TJES
Processo: 5002937-12.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002937-12.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: FLAVIO CONCEICAO LUZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº5002937-12.2022.8.08.0006
Origem:
Juizo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO
: FLAVIO CONCEICAO LUZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE, NO DIA 03/03/2022, AO CONDUZIR SEU VEÍCULO, COLIDIU COM UMA ESCORA VEICULAR, A QUAL FOI DEIXADA NA PISTA PELOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA RÉ, VEZ QUE REALIZARAM MANUTENÇÃO NA REGIÃO DO ACIDENTE NAQUELE DIA. A PARTE AUTORA TEVE UM PREJUÍZO MATERIAL DE R$ 6.946,00 (seis mil, novecentos e quarenta e seis reais), REFERENTE AOS GASTOS COM REPARO DO VEÍCULO E GUINCHO. ALEGA QUE SOLICITOU, ADMINISTRATIVAMENTE, O REEMBOLSO DO VALOR GASTO. NO ENTANTO, SEU PEDIDO FOI NEGADO. REQUER A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, RENOVADA NAS RAZÕES RECURSAIS, ADOTA-SE A FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO LANÇADA NA SENTENÇA GUERREADA, COM BASE NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A PARTE RÉ CONFIGURA COMO FORNECEDORA DE SERVIÇO UTILIZADO PELO AUTOR. DANO DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE USO PÚBLICO. DO MÉRITO. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO JUÍZO DE ORIGEM. AS RAZÕES RECURSAIS NÃO MERECEM PROSPERAR. AO ANALISAR OS AUTOS, CONSTATA-SE A COMPROVAÇÃO DE QUE OS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR DECORRERAM DO FATO DE A PARTE RÉ DEIXAR A ESCORA NO LOCAL DO ACIDENTE. INCLUSIVE, CONFORME CONFESSADO PELA PRÓPRIA RÉ, FOI REALIZADA, NO DIA DO ACIDENTE, MANUTENÇÃO EM UM BANCO REGULADOR DAQUELE LOCAL. SOBRE TAL TÓPICO, DESTACA-SE O SEGUINTE TRECHO DA SENTENÇA OBJURGADA,
in verbis
: “
[...] Ademais, apesar do alegado, conforme o relatório técnico anexado aos autos, no dia 03/03/2022 a equipe da EDP juntamente com duas equipes da Eletromarquez, efetuaram manutenção no banco regulador que supre o fornecimento de energia elétrica das Aldeias Tupi-Guarani de Caieiras Velha Irajá e o Bairro Coqueiral, sendo este local do referido acidente, contudo, por descuido, a requerida abandonou objeto utilizado em seu serviço na rodovia, ocasionando danos no veículo do autor. [...] Em que pese a requerida ter alegado que o objeto encontrava-se no acostamento, local este que o autor não poderia passar, de acordo com a CTB, logo, o acostamento é um espaço lateral da via, quando há, destinado a paradas e estacionamento em caso de emergências, não podendo existir quaisquer objetos neste local.[...]”.
COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. PORTANTO, É DEVIDO O VALOR DE R$ 6.946,00 (seis mil, novecentos e quarenta e seis reais) A TAL TÍTULO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E, SENDO ASSIM, CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)